Tribunal: TJDFT
Processo: 0725049-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725049-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. AGRAVADAS: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Itáu Unibanco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome das agravadas, por meio do RENAJUD (autos no 0002982-90.2015.8.07.0001, IDs no 128696889 e no 130582014). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO